Tribunal: TJSP
Processo: 1005567-53.2014.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Omissão -Acolhimento para constar do v. acórdão que o autor embargante é beneficiário da gratuidade de justiça, ficando suspensa a exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência – Inteligência do art. 98 do CPC/2015. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS.